Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715007-37.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO EMBARGADO: ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE AGUIAR SANTORO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO, contra acórdão de ID – 23772627. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24091689. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator